Tribunal: TCU
Processo: 016.819/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5910/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.819/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ademilly Barbara Soares da Silva (XXX.997.594-XX); Dulcineia Genoves da Silva (XXX.172.611-XX); Gabriela Fernandes dos Santos (XXX.365.654-XX); Jacinete Batista de Azevedo (XXX.027.924-XX); Joselia Arruda da Silva (XXX.134.254-XX); Lucineia Genoves da Silva Assuncao (XXX.219.421-XX); Maria Luiza Jaborandy Maia Dias (XXX.965.464-XX); Maria de Lourdes Jaborandy Paim da Cunha (XXX.300.984-XX); Maria do Socorro de Azevedo Oliveira (XXX.970.024-XX); Tereza Cristina Gomes de Aguiar (XXX.297.434-XX); Yasmin Camila Melo da Silva (XXX.115.324-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.